Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008334-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NASSERI DAVI NASSER - CPF: 024.545.891-33 (RECORRIDO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008334-88.2021.8.11.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Ativos S.A Securitizadora De Créditos Financeiros

Parte Recorrida:
Nasseri Davi Nasser e Banco Do Brasil SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23.03.2023

Ordem na pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELO BANCO MESMO APÓS DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM DEMANDA DIVERSA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré Ativos S.A. pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos, reconheceu a inexistência do débito no valor de R$ 6.138,29 (seis mil cento e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos morais, alegando que a cobrança inserida na plataforma Serasa Limpa Nome, por conta supostamente atrasada, não é condição capaz de gerar o direito a indenização por danos morais, pois a anotação não tem visualização pública, e, sim, depende de
login
e senha privados para ter acesso à informação.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

4.

Na hipótese, a demandada recorre se limitando a discorrer acerca da necessidade de reforma da sentença pela inexistência de danos morais.

5.

É pacífico o entendimento nessa E. Turma que a mera cobrança de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, sem a demonstração de qualquer situação excepcional pela demandante, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

6.

Porém, no caso em análise, vê-se que o débito em questão já foi declarado inexistente em demanda judicial anteriormente interposta pela consumidora, sob o n.o 1030301.06.002776-5, mas, ainda assim, as corrés não foram cuidadosas, pois o Banco réu deixou de retirar a dívida de seus apontamentos internos, o que permitiu a realização de cessão do suposto crédito, bem como o fundo de investimento adquiriu a carta de crédito, sem se certificar da legalidade da dívida.

7.

Portanto, no caso analisado nesses autos, restou demonstrada situação diversa das costumeiramente analisadas, posto que se refere a caso em que o autor se sentiu ameaçado de ter seu nome indevidamente negativado, ainda que já tivesse enfrentado o assunto em outra demanda, logo são fatos capazes de gerar o direito à indenização por danos morais.

8.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023